Tribunal: TJMT
Processo: 1007075-30.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007075-30.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição, Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MULTIFORTE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA - EPP - CNPJ: 15.686.556/0001-50 (APELANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), EZEQUIEL BATISTA MARQUES - CPF: 532.072.891-34 (APELADO), INACIO DA COSTA E SILVA NETO - CPF: 670.188.074-68 (ADVOGADO), RAI RENAN DE CASTRO BARROS - CPF: 027.658.871-10 (ADVOGADO), ERICA CAZELI MARQUES - CPF: 018.068.191-55 (APELADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CHARBEL MALOUF - CPF: 353.684.971-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MIKHAEL MALUF NETO - CPF: 042.504.031-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]4

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE IMÓVEL DE TERCEIROS. INTERESSE PROCESSUAL. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO INICIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida nos autos dos Embargos de Terceiro no. 1007075-30.2024.8.11.0041, que julgou procedente o pedido inicial, para reconhecer a posse dos embargantes sobre o apartamento no 2301, integrante do Condomínio Residencial Edifício New Avenue, bem como para determinar o levantamento definitivo da constrição judicial incidente sobre o referido bem. A sentença ainda condenou a embargada ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. A apelante sustenta ausência de interesse processual e requer a inversão do ônus da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se subsiste o interesse processual dos embargantes diante da posterior substituição da constrição judicial sobre o imóvel; (ii) estabelecer se é devida a condenação da embargada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade e da resistência oferecida à pretensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura-se o interesse processual quando a parte sofre, ou está na iminência de sofrer, turbação ou ameaça de constrição sobre bem que detenha a posse ou propriedade, nos termos do art. 674 do CPC, independentemente da posterior substituição da medida judicial.

4. A resistência da embargada à pretensão inicial está demonstrada nos autos, ao manifestar-se contrariamente ao pedido de levantamento da constrição e ao defender a necessidade de “ação própria” pelos embargantes, o que caracteriza a existência de lide e legitima o ajuizamento desta ação.

5. A jurisprudência do STJ, no julgamento do REsp 1452840/SP sob o rito dos recursos repetitivos, afirma que, nos embargos de terceiro, os ônus da sucumbência devem ser suportados pela parte que resistir injustificadamente à pretensão, nos termos do princípio da causalidade.

6. A atuação da embargada ao manter o imóvel constrito, mesmo após tomar ciência da posse dos embargantes e sua irrelevância como garantia executiva, atrai a responsabilização pelas custas e honorários advocatícios.

7. É cabível a majoração dos honorários recursais nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do não provimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Há interesse processual em embargos de terceiro sempre que a parte sofra ou esteja na iminência de sofrer constrição judicial sobre bem que possua ou detenha propriedade, independentemente da posterior substituição da medida.

2. Configurada a resistência à pretensão inicial, aplica-se o princípio da causalidade para a definição da sucumbência, impondo-se à parte embargada o dever de arcar com custas e honorários advocatícios.

3. A majoração de honorários em grau recursal é cabível diante do não provimento do recurso, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 674, 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1452840/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.09.2016, DJe 05.10.2016.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1013415-27.2023.8.11.0040.

MULTIFORTE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA – EPP X EZEQUIEL BATISTA MARQUES E OUTRA

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MULTIFORTE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA., com o fito de reformar a sentença que, nos autos dos Embargos de Terceiro no. 1007075-30.2024.8.11.0041, opostos por EZEQUIEL BATISTA MARQUES e ERICA CAZELI MARQUES, julgou extinto o processo, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgou procedente o pedido inicial, para confirmar a liminar concedida e declarar a posse dos embargantes Ezequiel Batista Marques e Erica Cazeli Marques sobre o apartamento de no 2301, unidade autônoma integrante do Condomínio Residencial Edifício New Avenue, matrícula no 103.024, com o levantamento definitivo das medidas restritivas sobre o bem descrito. Por consequência, condenou a embargada ao pagamento das custas e despesas processuais. Bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC (ID 285829380).

Irresignada, a embargada/apelante aduz, em suma, que o feito deve ser extinto sem julgamento do mérito, uma vez que a constrição efetivada sobre o imóvel pertencente aos embargantes/apelados foi substituída nos autos principais, de maneira que falta interesse processual aos embargantes/apelados.

Sustenta que não apresentou resistência ao pedido inicial, de modo que deve ser a parte embargante/apelada condenada ao pagamento do ônus sucumbencial (ID 285829386).

Os embargantes/apelados apresentaram contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 285829399).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Inicialmente, a embargada/apelante sustenta que não haveria interesse processual por parte dos embargantes/apelados, ao argumento de que a constrição efetivada sobre o imóvel objeto dos embargos de terceiro já teria sido substituída nos autos principais, o que esvaziaria a pretensão resistida. Aduz, ainda, não ter apresentado resistência à pretensão deduzida, razão pela qual postula a inversão do ônus da sucumbência.

A preliminar, contudo, não merece acolhida.

Com efeito, a jurisprudência é clara ao dispor que, para a configuração do interesse de agir, basta que a parte sofra ou esteja na iminência de sofrer uma turbação ou ameaça de constrição sobre bem que detenha a posse ou a propriedade, nos termos do art. 674 do CPC.

No caso dos autos, a constrição judicial efetivamente incidiu sobre o apartamento no. 2301, de posse dos embargantes, de modo que o ajuizamento da ação constituiu medida legítima e necessária à salvaguarda de seus direitos.

Ainda que posteriormente a constrição tenha sido substituída por iniciativa da própria embargada nos autos originários, tal providência somente foi adotada após a ciência da oposição dos embargantes, que haviam já requerido a liberação do imóvel e, diante da inércia e posterior oposição da apelante, ajuizaram a presente ação.

Aliás, vale destacar que a resistência à pretensão dos embargantes está claramente demonstrada, pois a embargada, instada a se manifestar sobre o pedido de revogação do arresto formulado administrativamente nos autos originários, não apenas se opôs à liberação, como defendeu que eventuais prejuízos dos embargantes deveriam ser discutidos “em ação própria”, deixando claro que não reconhecia a procedência do pedido, o que torna inequívoca a litigiosidade instaurada.

Nesse cenário, ao contrário do alegado pela embargada/apelante, resta evidente que foi ela quem deu causa ao ajuizamento da presente demanda, ao manter o imóvel objeto de posse dos embargantes sob constrição judicial e, em seguida, opor resistência à sua liberação, mesmo após declarar anteriormente sua imprestabilidade como garantia executiva.

Portanto, corretamente decidiu o juízo a quo ao reconhecer a procedência do pedido e condenar a embargada ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Com efeito, os ônus da sucumbência, em caso de resistência, são distribuídos não por conta da causalidade propriamente dita, mas sim, mediante critério objetivo, qual seja a derrota processual imposta por conta da aludida resistência apresentada ao pedido formulado na petição inicial, o que é o caso dos autos.

Nesse sentido, em sede de Recurso Repetitivo, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia de no. 1452840/SP, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. [...]. 7. Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7o, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro". 8. Precedentes: AgRg no REsp 1.282.370/PE, Rel. Ministro Benetido Gonçalves, Primeira Turma, DJe 06/03/2012; EDcl nos EDcl no REsp 375.026/PR, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1a Regidão), Segunda Turma, DJe 15/04/2008; REsp 724.341/MG, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 12/11/2007, p. 158; AgRg no REsp 462.647/SC, Rel. Ministro Castro Meira, SEGUNDA TURMA, DJ 30/08/2004, p. 244. 9. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem concluiu que "a Fazenda Nacional, ao se opor à pretensão do terceiro embargante, mesmo quando cristalinas as provas de sua posse sobre o imóvel constrito, atraiu para si a aplicação do princípio da sucumbência". 10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao julgamento no rito do art. 1036 do CPC/2015 (antigo art. 543-C do CPC/1973). (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso, com o que majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para o percentual de 12% (doze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025